Tribunal: STF
Processo: RE 994892
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Vol. 1, fl. 125):



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE RECICLAGEM DE VIGILANTE. EXISTÊNCIA DE PROCESSO CRIMINAL NÃO TRANSITADO EM JULGADO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL IMPROVIDAS. 



    1. A Lei nº 7.102/83, que estabelece normas para constituição e funcionamento das empresas particulares que exploram serviços de vigilância e de transporte de valores, dispõe entre os requisitos para o exercício da profissão de vigilante o de "não ter antecedentes criminais registrados" (art. 16, VI).



    2. A Portaria nº 3.233/2012-DG/DPF, que trata de normas aplicadas sobre segurança privada, prevê que para o exercício da profissão, o vigilante deverá ter idoneidade comprovada mediante a apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais, sem registros de indiciamento em inquérito policial, de estar sendo processado criminalmente ou ter sido condenado em processo criminal (art. 155, VI). Tal requisito é exigido igualmente para a matrícula nos cursos de formação, reciclagem e extensão de vigilante, nos termos do § 1º do art. 156 da referida Portaria.



    3. Ocorre que, a Constituição Federal consagra o princípio da presunção de inocência, segundo o qual ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória (art. 5º, LVII). Desta forma, muito embora seja razoável a exigência de idoneidade para o exercício da profissão de vigilante, a negativa de matrícula em curso de reciclagem de vigilante, em face da existência de processo criminal, sem sentença penal condenatória transitada em julgado, viola o princípio constitucional da presunção de inocência. Precedentes dos Tribunais superiores e desta Turma.



    4. Confirmação da sentença que concedeu a segurança para assegurar ao impetrante a inscrição e participação em Curso de Reciclagem de Vigilante, coordenado pelo Departamento de Polícia Federal.



    5. Apelação e Remessa Oficial improvidas”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 1, fl. 132), foram rejeitados (Vol. 1, fl. 150).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 1, fl. 168), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega que o acórdão recorrido, ao conceder a segurança para que o impetrante participasse de Curso de Reciclagem de Vigilante, não obstante a existência de processo criminal ajuizado contra o recorrido, violou os artigos 5º, caput e LVII; 6º; e 37, caput, da CF/1988, pois 



    (a) o princípio da presunção da inocência “não veda a exigência de conduta ilibada para o exercício da atividade de vigilante e consequente direito de portar arma, uma vez que não se trata, aqui, de considerar o recorrido culpado ou inocente, impondo-lhe pena”, cuidando-se “apenas de restrição legítima ao exercício de uma atividade perigosa, faculdade exercida pelo legislador em diversas profissões, sem que tenha a natureza de pena” (Vol. 1, fl. 172); 



    (b) considerando que “ao vigilante é permitido o porte de arma por força do art. 19 da Lei nº 7.102/83, os requisitos para admissão nessa categoria funcional devem ser especialmente rigorosos, em face da possibilidade de comprometimento da segurança da coletividade” (Vol. 1, fl. 173); 



    (c) “por ser uma atividade com potencial perigo para a população, uma vez que confere o porte de arma ao vigilante, é natural que o legislador condicione o exercício da referida profissão em critérios bastante rígidos, dentre eles a propalada notoriedade, afastada no caso concreto pelo fato de responder o recorrido a uma ação criminal” (Vol. 1, fl. 174);



    (d) “a atividade a ser exercida pelo impetrante exige conduta ilibada, livre de quaisquer dúvida sobre o seu proceder junto à coletividade. Não se trata de mera atividade administrativa, mas sim de atuação ostensiva, inclusive com o porte e manuseio de armamento” (Vol. 1, fl. 176).



    Na sequência, o RE foi admitido na origem (Vol. 1, fl. 190).



    Em 2 de agosto de 2017, determinei o retorno dos autos ao Juízo de origem para observância do Tema 22 da repercussão geral (Vol. 3).



    Em nova análise da matéria, a Vice-Presidência do TRF/5ª Região negou seguimento ao apelo extremo ao entendimento de que o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 22 da repercussão geral (Vol. 8).



    Irresignada, a UNIÃO interpôs Agravo Interno (Vol. 9), o qual fora provido para afastar a aplicação, ao caso, do Tema 22 da repercussão geral. Eis a ementa do julgado (Vol. 6, fls. 52-53):



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA TESE FIRMADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 560.900/DF (TEMA 22 - "SEM PREVISÃO CONSTITUCIONALMENTE ADEQUADA E INSTITUÍDA POR LEI, NÃO É LEGÍTIMA A CLÁUSULA DE EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO QUE RESTRINJA A PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PELO SIMPLES FATO DE RESPONDER A INQUÉRITO OU AÇÃO PENAL." ). MATÉRIA DISTINTA TRATADA NO ACORDÃO RECORRIDO ENVOLVENDO PARTICIPAÇÃO DE VIGILANTE EM CURSO DE RECICLAGEM. PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.



     I - Agravo Interno interposto à Decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, em razão de o Acórdão recorrido estar em conformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 560.900/DF (Tema 22), julgado em sede de Repercussão Geral. 



    II - Alega a Agravante que "a tese do STF (RE 560.900/DF: Tema 22) tratou da questão atinente à ilegalidade/ilegitimidade de cláusula de edital em concurso público que restrinja a participação de candidato pelo fato de responder a inquérito ou ação penal, ausente previsão constitucional e legal. (...) De outro lado, a presente demanda tratou de participação em curso de reciclagem de vigilante (e não de concurso público), cuja exigência de conduta ilibada para o exercício da profissão e consequente direito de portar arma é expressamente prevista e exigida em lei, com amparo constitucional, no Estatuto do Desarmamento - Lei 10.826/2003 (...) Portanto, a matéria recorrida não se iguala àquela do RE 560.900-DF! Há que notar a distinção entre a tese fixada no STF e a hipótese dos autos. Logo, a citada orientação jurisprudencial do STF (Tema 22: RE 560.900), não tem pertinência temática com a presente lide.". 



    III - O Acórdão recorrido consignou que " Ocorre que, a Constituição Federal consagra o princípio da presunção de inocência, segundo o qual ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória (art. 5º, LVII). Desta forma, muito embora seja razoável a exigência de idoneidade para o exercício da profissão de vigilante, a negativa de matrícula em curso de reciclagem de vigilante, em face da existência de processo criminal, sem sentença penal condenatória transitada em julgado, viola o princípio constitucional da presunção de inocência. Precedentes dos Tribunais superiores e desta Turma. Confirmação da sentença que concedeu a segurança para assegurar ao impetrante a inscrição e participação em Curso de Reciclagem de Vigilante, coordenado pelo Departamento de Polícia Federal.". 



    IV - A matéria versada no Acórdão recorrido, envolvendo participação de Vigilante em Curso de Reciclagem, é distinta, no plano factual, da Tese firmada no RE nº 560.900/DF (Tema 22). 



    V - Provimento do Agravo Interno para determinar a subida do Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal”.



    Ato contínuo, determinou-se a remessa dos autos a esta SUPREMA CORTE.



    É o relatório. Decido. 



     



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para manter a sentença que concedeu a segurança, para assegurar ao impetrante o direito de se inscrever e participar de curso de reciclagem de vigilantes, coordenado pelo Departamento de Polícia Federal (Vol. 1, fl. 123):



     “A Lei nº 7.102/83, que estabelece normas para constituição e funcionamento das empresas particulares que exploram serviços de vigilância e de transporte de valores, dispõe entre os requisitos para o exercício da profissão de vigilante o de "não ter antecedentes criminais registrados" (art. 16, VI). 



    A Portaria nº 3.233/2012-DG/DPF, que trata de normas aplicadas sobre segurança privada, prevê que para o exercício da profissão, o vigilante deverá ter idoneidade comprovada mediante a apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais, sem registros de indiciamento em inquérito policial, de estar sendo processado criminalmente ou ter sido condenado em processo criminal (art. 155, VI). Tal requisito é exigido igualmente para a matrícula nos cursos de formação, reciclagem e extensão de vigilante, nos termos do § 1º do art. 156 da referida Portaria. 



    Ocorre que, a Constituição Federal consagra o princípio da presunção de inocência, segundo o qual ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória (art. 5º, LVII). Desta forma, muito embora seja razoável a exigência de idoneidade para o exercício da profissão de vigilante, a negativa de matrícula em curso de reciclagem de vigilante, em face da existência de processo criminal, sem sentença penal condenatória transitada em julgado, viola o princípio constitucional da presunção de inocência.



    Sobre a matéria, destaco os seguintes julgados dos Tribunais superiores: 



    "ADMINISTRATIVO. HOMOLOGAÇÃO DE CERTIFICADO. CURSO DE VIGILANTE. INQUÉRITO POLICIAL EM CURSO. PROFISSIONAL INDICIADO CRIMINALMENTE. POSSIBILIDADE DE REGISTRO. AUSÊNCIA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MAGISTÉRIO JURISPRUDENCIAL DO STF E DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Com base no princípio constitucional da presunção de inocência, inquéritos policiais e ações penais em andamento não serviriam como fundamento para a valoração negativa de antecedentes, da conduta social ou da personalidade do agente, seja em sede criminal, seja, com mais razão ainda, na via administrativa, principalmente quando se trata de simples registro de certificado de curso de reciclagem profissional. 2. Agravo regimental não provido." (EDcl nos EDcl no REsp 1125154/DF, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 08/02/2011). 



    "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL. INQUÉRITO POLICIAL. EXCLUSÃO DO CERTAME. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA



    O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que viola o princípio constitucional da presunção de inocência a exclusão de candidato de concurso público que responde a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento." 



    (AI 769433 AgR, Relator(a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 15/12/2009, DJe-027 DIVULG 11-02-2010 PUBLIC 12-02-2010 EMENT VOL-02389-14 PP-02954 RT v. 99, n. 895, 2010, p. 192-194)



    Este também é o entendimento desta Quarta Turma:



    "CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. INDICIADO CRIMINALMENTE. PARTICIPAÇÃO, VALIDAÇÃO E REGISTRO DE CURSO DE RECICLAGEM DE VIGILANTE. HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE ANTECEDENTE CRIMINAL. I - A Portaria nº 387/2006-DG/DPF, ao estabelecer a inexistência de "registros de indiciamento em inquérito policial" como requisito para o exercício da profissão de vigilante, extrapolou o que estabelecera a Lei nº 7.102/83, para a qual o candidato não poderia "ter antecedentes criminais registrados" (art. 16/, VI). II - A inexistência de antecedentes criminais não se confunde com a ausência de indiciamento em inquéritos policiais. Antecedentes dizem respeito à condenações criminais transitadas em julgados, que não é o mesmo que indiciamento, fase administrativa e prévia ao eventual processo criminal. As restrições ao livre exercício de atividade profissional, como sabido, somente são oponíveis por lei em sentido estrito, não cabendo à Administração Pública impor limites nela não estabelecidos. III - No caso, tendo sido o impetrante/apelado indiciado em inquérito policial instaurado para apuração de eventual cometimento do crime de falsidade ideológica previsto art. 299 do CP, não há como se admitir que tal fato, por si só, constitua obstáculo ao registro do curso de reciclagem realizado, sob pena de violação do devido processo legal. IV - Remessa oficial e apelação improvidas." (APELREEX 00124151920104058300, Desembargadora Federal Margarida Cantarelli, TRF5 - Quarta Turma, DJE - Data::25/11/2011 - Página::158.)



    Com estas considerações, NEGO PROVIMENTO à apelação e à remessa oficial. 



    É como voto”.



    Pois bem, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 1.307.053-RG (Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente, Tema 1171, (DJe de 30/09/2021), fixou a seguinte tese:



    “Violam o princípio da presunção de inocência o indeferimento de matrícula em cursos de reciclagem de vigilante e a recusa de registro do respectivo certificado de conclusão, em razão da existência de inquérito ou ação penal sem o trânsito em julgado de sentença condenatória.”



    Veja-se a ementa do referido julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. RECUSA DE MATRÍCULA EM CURSO DE RECICLAGEM DE VIGILANTE. AÇÃO PENAL OU INQUÉRITO EM ANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRECEDENTES. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.” 



    O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o entendimento desta CORTE, razão pela qual merece ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de março de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente